Tribunal: CARF
Processo: 10640.001769/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001769/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JOÃO CARLOS VIDAL SENRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 23.600,00, vencidos os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente) e Diogo Cristian Denny, que
lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001769/2010-43
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.609 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001769/2010-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 296/305) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 272/280), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Para JOÃO CARLOS VIDAL SENRA, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em
10/5/2010 a Notificação de Lançamento de fls. 9/13, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 16.720,77, sendo R$ 7.590,00 de imposto de renda pessoa física –
suplementar (código 2904), R$ 5.692,50 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 3.438,27
de juros de mora calculados até maio/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – Retificadora – entregue pelo(a) interessado(a) em 27/4/2007, relativa ao exercício
financeiro de 2006, ano-calendário de 2005, quando foi constatada, conforme a Descrição dos
Fatos de fl. 11, dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 27.600,00, especialmente
pela falta de comprovação do efetivo pagamento aos seguintes profissionais: Cristiane da Silva
Suriani (dentista, R$ 6.000,00), Crenilda Ferreira Soares (psicóloga, R$ 9.600,00), Fabíola
Ramos Almeida (dentista, R$ 4.000,00), Alessandra Fernandes Vieira (dentista, R$ 4.000,00) e
Vanessa Rodrigues Silva (fonoaudióloga, R$ 4.000,00).
O(A) notificado(a), por intermédio de procurador habilitado (doc. fl. 265),
apresenta a impugnação de fls. 2/7, instruída pelos elementos de fls. 14/151, argumentando, em
resumo, o que segue:
DOS FATOS
...
Com a presteza de um contribuinte atento e organizado, informou que, em relação aos
pagamentos dos profissionais de saúde, estes foram realizados em espécie, isto é, em
dinheiro vivo, como se pode comprovar pelo fluxo de disponibilidade financeira do
contribuinte em anexo, por meio de alguns saques com cartão nas suas contas
correntes, e principalmente por meio de distribuição de lucros em espécie recebidos
da empresa CLIANEST, bem como reserva em moeda corrente do ano de 2004,
constante em sua declaração de renda do ano calendário.
...
Quanto à exigência da comprovação da efetividade da prestação dos serviços,
informou que laudos, prontuários e fichas médicas, hospitalares, odontológicos ou
assemelhados, não ficam em poder do paciente, mas tão somente em poder do
profissional de saúde responsável pelo serviço.
Assim sendo, recorreu àqueles profissionais de saúde citados na referida TIF
(315/2010), para incomodá-los, anos após a efetiva prestação dos serviços. Anexou:
declarações atuais destes profissionais com a devida precaução na descrição dos
serviços prestados à época, de forma a não violar a intimidade deste contribuinte bem
como de seus dependentes (Esposa Daniela Monteiro Senra e Filha Laura Monteiro
Senra), usuários destes serviços.
Além disto, já havia comprovado tempestivamente, por meio da exibição dos recibos
emitidos pelos profissionais de saúde aludidos, atendendo ao Termo de Intimação
Fiscal no 2006/606353533232083 lavrado em 25 de junho de 2009.
No entanto, destarte tenha CUMPRIDO TODAS AS EXIGÊNCIAS REQUERIDAS
PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, por meio dos documentos legalmente
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.609 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001769/2010-43

aceitos, i. e, recibos dos profissionais de saúde contendo nome endereço, CPF,
inscrição no conselho profissional, especificação de valor, data etc., tais documentos
foram glosados sob o argumento de que não basta no contribuinte a apresentação de
simples recibos/meras declarações ou o fato de ter disponibilidade financeira...
DO DIREITO
Verdade que todas as deduções previstas em lei estão sujeitas a comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal, conforme art. 73 do Dec. 3000/99 [transcrito].
...
No entanto, o argumento, arbitrário e autoritário, utilizado pela auditora fiscal afronta
totalmente o elencado no inciso III do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR (Dec. 3000/99) que reproduzimos abaixo com grifo nosso:
...
Este contribuinte não só comprovou a afetiva prestação dos serviços médicos por meio
da exibição dos recibos como também, mesmo assim não exigindo o inciso III do art. 80
do RIR, explicou como se deu o pagamento destes serviços.
Além disto, somente haveria a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos por meio de laudos, prontuários, fichas médicas e odontológicas, ou através de
exames laboratoriais ou diagnóstico por imagens, o que, se exigido fosse, afrontaria o
disposto no inciso X do art. 5° Constituição Federal do Brasil: [transcrito]
...
Ora, se não são aceitos os recibos emitidos por aqueles profissionais de saúde ao longo
do ano de 2005, nem as declarações técnicas atuais informando quais foram os
serviços realizados, nem o fluxo de disponibilidade do contribuinte ao longo de 2005,
baseado em documentos emitidos pela empresa CLIANEST, extratos bancários, bem
como da DIRPF 2005/2004 do contribuinte, onde este declara a disponibilidade, em
espécie, no dia 31/12/2004 do valor de R$ 25.000,00, como então poderá provar o
alegado?
CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se débito fiscal reclamado. Com tais considerações, vem
demonstrar toda a sua indignação e REQUERER A TOTAL IMPUGNAÇÃO DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no 2006/606451551224128.
[destaques do original]
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos da impugnação, alegando, em apertada
síntese que:
- as despesas médicas não só foram comprovadas com recibos como com
declarações técnicas dos profissionais;
- em sua DAA foi declarado a posse de dinheiro em mãos;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.609 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001769/2010-43

- para comprovar o efetivo pagamento, anexou Fluxo de Disponibilidade
Financeira, atestando que tinha recursos financeiros em espécie da distribuição de lucros da
empresa CLIANEST da qual é um dos sócios e que sempre optou em receber em dinheiro
conforme faz prova o Livro Caixa da empresa.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 23/05/2013 (e-fl. 283); Recurso Voluntário
protocolado em 20/06/2013 (e-fl. 296), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignada com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber, se a mera apresentação dos
recibos, sem a apresentação de outros documentos, dá ao contribuinte a possibilidade de fazer a
dedução pretendida.
Ocorre que no caso em questão o recorrente carreou aos autos, não só os recibos
dos profissionais envolvidos como também cuidou de juntar declarações destes profissionais.
No entendimento deste relator, apenas a apresentação dos recibos, não dá o direito
ao recorrente de fazer as deduções, mas com as declarações juntadas dos profissionais, e não
havendo nada nos autos que desabone tais documentos, a dedução pode ser feita.
Para corroborar suas afirmativas, o contribuinte além dos documentos já carreados
aos autos, em sede de recurso, juntou o Fluxo de Disponibilidade Financeira do ano-calendário
2005 e o Livro Caixa devidamente registrado no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas de Juiz de
Fora (e-fls. 306/326) para demonstrar as entradas em dinheiro, as quais confirmam sua
afirmativa de que efetuou os pagamentos em espécie. Também destaco que em sua DAA (e-fl.
165 e 171), consta o valor de R$ 25.000,00 em 31/12/2004 e R$ 21.000,00 em 31/12/2005
declarado como dinheiro em mãos, confirmando que o recorrente mantém em seu poder dinheiro
em espécie.
Cristiane da Silva Suriane – R$ 6.000,00 - declaração e-fl. 136 e 268 + recibos e-
fls. 137/139. Restabeleço
Crenilda Ferreira Soares – R$ 9.600,00 - declaração e-fl. 140 e 267 + recibos e-
fls. 141/143. Restabeleço
Fabíola Ramos Almeida – R$ 4.000,00 – declaração e-fl. 144 e 269 + recibos e-
fls. 145/146. Restabeleço
Alessandra Fernandes Vieira – R$ 4.000,00 – declaração e-fl. 147 e 270. Não
apresentou recibos. Mantenho
Vanessa Rodrigues Silva – R$ 4.000,00 – declaração e-fl. 148 e 266 + recibos e-
fls. 149/151. Restabeleço
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.609 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001769/2010-43

Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
23.600,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital